Tribunal: TJDFT
Processo: 0725309-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. QUEBRA DO BLOCO DE HABITUALIDADE PELO FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.

1. Pratica a contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto-lei n.o 3.688/1941 aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdãos n.o 1600589, 1421486 e 1420402.

2. O crime habitual é único até que o agente tome conhecimento da existência de investigação ou de processo, seja pelo flagrante ou pela citação. Caso reinicie a prática da infração, responderá por novo crime ou contravenção habitual.

3. A habitualidade necessária à configuração da figura típica em comento foi largamente atestada pela FAP dos apelados, sendo certo que não há litispendência entre as ações que apuram contravenções habituais constatadas em diferentes abordagens policiais, quando o agente decidiu retomar a prática delitiva após ter ciência do início da investigação pelo termo circunstanciado. Precedente desta Turma: Acórdão 1600671.

4. Materialidade e autoria devidamente comprovadas, conforme as provas produzidas durante a instrução processual. Os depoimentos dos policiais possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual suas declarações constituem relevantes elementos probatórios.

5. Para o concurso de pessoas, a legislação brasileira adota a teoria monista; logo, as condutas realizadas pelo motorista, autor do fato em razão da regularização da profissão, e pelo cobrador, partícipe, configuram a mesma contravenção penal. Nesse sentido, o Acórdão 1657191 desta Turma.

6. Apelação CONHECIDA e PROVIDA para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão punitiva estatal para: i) condenar o apelado WASHINGTON GOMES MENDES à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime semiaberto, pela prática da contravenção penal do art. 47 do DL 3688/41. O apelado não preenche os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, tendo em vista a reincidência específica; ii) condenar o apelado JEFERSON ONOFRE RIBEIRO ARAÚJO à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal do art. 47 do DL 3688/41. Com fulcro no artigo 44, inciso I, do CPB, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por uma restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo da VEPEMA.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.